Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
A agravante noticiou nos autos a existência de tratativas de acordo entre as partes e pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (id 13848694). Os agravados, INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA e JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO anuíram ao pedido (id 14352459). Entretanto, não houve a intimação da agravada MARIA DE LOURDES BANDEIRA MAIA VALADÃO, nos termos da certidão de id 14696768. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de id 14696768. Após, retornem os autos. Publique-se.